Tribunal: TJMT
Processo: 1014197-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014197-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEIA DA SILVA - CPF: 011.551.141-59 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.

2.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que
determinou bloqueio sobre contas correntes e aplicações financeiras da parte executada, ainda, indeferiu o pedido de suspensão da execução solicitada pela executada
.

A recorrente pretende a reforma da decisão, a fim de que haja
reconsideração da decisão que indeferiu a suspensão processual.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de decisão proferida no cumprimento de sentença (fase de penhora), a qual
determinou bloqueio das contas correntes e aplicações financeiras da parte executada e indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela executada
.

Contra referida decisão o exequente interpôs o presente recurso inominado.

Evidencia-se, no entanto, que o recurso é inadmissível, pois a decisão recorrida é interlocutória e como tal não desafia recurso no sistema regido pela Lei 9.099/95. Vejamos o teor da decisão recorrida:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE PENHORA.

Considerando-se que não foi cumprida à obrigação voluntariamente, e tendo em vista o pedido do exequente, de acordo com o art. 854 do CPC, determino que seja realizada minuta de bloqueio para se tornar indisponíveis ativos financeiros sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade do valor indicado de
R$ 11.559,84 (onze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
, já acrescida a multa de 10% (dez por cento),
através da repetição programada (“teimosinha”).

Havendo êxito, ou seja, tornados indisponíveis os ativos financeiros da parte executada, intime-se a mesma através de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 dias se manifeste de acordo com o que dispõe o § 3º do art. 854.

Não sendo apresentada a manifestação, determino seja convertido à indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo de acordo com o § 5º do art. 854.

Após, transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor penhorado, intimando-se a parte exequente.

Advirta-se à parte executada de que é obrigatória a segurança do juízo para apresentação de embargos à execução (Enunciado Cível n. 117 do FONAJE).

Restando infrutífera, diga o Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias,
indicando bens passíveis de penhora compatíveis com o valor da dívida e que não sejam essenciais ou veículos, já que ou estão guarnecidos pela impenhorabilidade ou são de valores em muito superiores, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

Saliento, ainda, que para o deferimento de novas tentativas de bloqueios, o exequente deverá demonstrar indícios de modificação da situação econômica do executado, bem como os bens indicados deverão ser passíveis de penhora e compatíveis com o valor do débito, notadamente quando a execução deve ser feita em benefício do credor, porém de forma menos gravosa ao devedor, sendo desarrazoado proceder a penhora de veículo de alta monta ou imóvel para a quitação do débito em questão.

DA MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA ID. 113311505.

Trata-se de pedido de suspensão do cumprimento de sentença realizado pela parte executada OI S.A. sob o argumento de que foi deferida nova recuperação judicial pelo juiz da Sétima Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo nº 0809863-36.2023.8.19.0001).

Lendo atentamente a decisão de deferimento da recuperação judicial da empresa OI S.A., verifica-se que nas execuções de créditos até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os atos constritivos (penhoras online) podem ser realizados, desde que recaiam em contas bancárias especificas, conforme inciso V, item b, da parte dispositiva da decisão supracitada:

“(b) determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1ª Recuperação Judicial (processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução, com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada;”

Insta salientar, que tal determinação se estende até mesmo aos créditos de natureza extraconcursais de natureza privada.

Desta feita, estando a presente execução/cumprimento de sentença em consonância com as regras de processamento da Recuperação Judicial da promovida/executada OI S.A.,
INDEFIRO
o pedido de suspensão da execução.”

Portanto, vê-se que o recurso inominado em exame se mostra inadequado por desafiar decisão sem cunho sentencial ou que coloque fim ao processo executivo debatido entre as partes litigantes.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”
.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

EMENTA: EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJ-MT 00523448420148110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória. Recurso não conhecido. (N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Assim, ausente decisão terminativa, é incabível o recurso inominado interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023